Tribunal: TJBA
Processo: 8006268-38.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006268-38.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANE BRANDAO SANTANA MIRANDA

Advogado(s)
:
JUCIEIDE DA COSTA SOARES SANTOS, FERNANDA BOTTO DE BARROS DA SILVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DE NATUREZA TRANSITÓRIA NÃO INCORPORÁVEIS PARA EFEITO DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação interposta pelo Estado da Bahia em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória, para determinar a abstenção do desconto de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos da Apelada, servidora pública estadual, e condenar o Apelante à restituição dos valores indevidamente descontados, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir a legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre parcelas de natureza transitória e indenizatória, tais como terço de férias, horas extras e adicional noturno, percebidas por servidora pública do Estado da Bahia.

Analisa-se, para tanto, a aplicabilidade da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 de Repercussão Geral (RE 593.068/SC) em face da legislação previdenciária estadual.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 593.068/SC (Tema 163), fixou tese com repercussão geral, estabelecendo que "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’".

A natureza constitucional do precedente, de observância obrigatória, sobrepõe-se à legislação estadual, orientando a interpretação do sistema previdenciário sob a ótica do caráter contributivo e da solidariedade. A cobrança de contribuição sem a correspondente repercussão em benefícios futuros contraria a lógica do sistema.

A alegação do Apelante de que a legislação estadual permitiria a incorporação de tais verbas (distinguishing) não se sustenta. O art. 71 da Lei Estadual nº 11.357/2009 exclui expressamente da base de cálculo da contribuição, entre outras, o adicional de férias e o auxílio-alimentação.

De outro modo, a possibilidade de incorporação de gratificações, anteriormente prevista no art. 38 da Lei nº 11.357/2009, foi expressamente revogada pela Lei Estadual nº 14.250/2020, o que reforça a natureza transitória das parcelas e afasta a justificativa para a incidência da contribuição.

A sentença recorrida aplicou corretamente o entendimento vinculante do STF e a legislação de regência, não merecendo reforma.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 163 da Repercussão Geral é de aplicação obrigatória e define que não incide contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público. 2. Revogada a norma estadual que permitia a incorporação de gratificações transitórias, consolida-se a ilegalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre tais parcelas, impondo-se a cessação dos descontos e a restituição dos valores indevidamente pagos, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 40, §§ 3º e 12, e 201, § 11. Lei Estadual nº 11.357/2009, arts. 38 (revogado) e 71. Lei Estadual nº 14.250/2020. Recurso Extraordinário 593.068/SC (Tema 163/STF).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006268-38.2021.8.05.0080. Apelante ESTADO DA BAHIA e apelada TATIANE BRANDAO SANTANA MIRANDA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.